Tribunal: TCU
Processo: 042.999/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 388/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.999/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marimilda Ribeiro Dantas Bryan (XXX.729.408-XX); Marlene Arakaki (XXX.051.908-XX); Mildred Aparecida Cabral Sasso (XXX.643.218-XX); Moacyr Gregorio Junior (XXX.630.058-XX); Osvaldo Santos Nascimento (XXX.055.878-XX); Paulo Noboru Fujishiro (XXX.315.488-XX); Renato Falveno Di Nizo (XXX.687.928-XX); Renato Pinheiro Sanches (XXX.561.058-XX); Rodnei Noveli (XXX.497.948-XX); Rodrigo Maia Reis (XXX.477.968-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.